Tribunal: TJSP
Processo: 2062248-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indenização por dano material e moral - Decisão que deferiu tutela provisória de urgência – Antecipação de prova pericial – Insurgência – Alegações de ofensa ao contraditório e ampla defesa – Decisão extra petita - Risco de dano e probabilidade do direito invocados – Pedido de desistência do recurso - Análise do mérito prejudicada - Homologação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indenização por dano material e moral - Decisão que deferiu tutela provisória de urgência – Antecipação de prova pericial – Insurgência – Alegações de ofensa ao contraditório e ampla defesa – Decisão extra petita - Risco de dano e probabilidade do direito invocados – Pedido de desistência do recurso - Análise do mérito prejudicada - Homologação da desistência.